Tribunal: TJDFT
Processo: 0703448-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. MÉTODO PEDIASUIT. DIREITO SUBJETIVO DO USUÁRIO. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO.

I. Consoante a inteligência dos artigos 1o, inciso I, 16, inciso VI, e 35-F da Lei 9.656/1998, e 51, inciso IV e § 1o, do Código de Defesa do Consumidor, o usuário do plano de saúde tem direito subjetivo à cobertura de tratamento pelo método Pediasuit regularmente prescrito.

II. A restrição contida no artigo 10, inciso VII, da Lei 9.656/1998, e no artigo 20, § 1o, inciso VII, da Resolução Normativa 428/2017, da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS, não se aplica à hipótese em que a órtese é indissociável do tratamento prescrito.

III. O fato de o tratamento não constar do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde da Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS não pode ser interpretado como barreira inexpugnável ao reconhecimento do direito subjetivo do usuário quando prescrito como essencial para a grave doença que o acomete.

IV. Desavença contratual, inclusive no contexto da saúde suplementar, só ocasiona dano moral quando atinge algum direito da personalidade do consumidor, na esteira do que prescreve a cláusula geral contida nos artigos 11 e 12 do Código Civil e no artigo 6o, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor.

V. Se a resistência da operadora do plano de assistência à saúde é baseada no contrato e, a despeito dela, o tratamento é realizado oportunamente, não é juridicamente viável o reconhecimento da existência de dano moral passível de compensação pecuniária.

VI. Recurso provido em parte.